Tribunal: STF
Processo: Rcl 82523
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de decisão do Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Anápolis, proferida nos autos nº 5215794-74.2025.8.09.0006, sob a alegação de violação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243 (Rel. Min. Gilmar Mendes), paradigma do Tema 1.234 e à Súmula Vinculante 60.



    2. O Estado de Goiás narra que foi demandado em ação que buscava a dispensação de medicamento, ajuizada após 19/09/2024, e que o juízo reclamado determinou o fornecimento do fármaco, sem observar a regra de competência estabelecida no Tema 1.234.



    3. Argumenta que no julgamento do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal “consolidou entendimento que reforça a competência da Justiça Federal para decidir sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando o valor da causa ultrapassa 210 salários-mínimos, visando garantir a uniformidade e a segurança jurídica nas decisões”. Aduz, ainda que “no mesmo sentido encontra-se o entendimento para os medicamentos oncológicos, isto pois, como já ressaltado nos fatos, ainda não ficou definido qual ente é o responsável pelo financiamento, assim, diante da ausência da pactuação, o critério de alçada deve ser aplicado”.



    4. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pela sua cassação, para que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte.



    5. Em despacho proferido no dia 14.08.2025, o Ministro Edson Fachin solicitou informações ao juízo reclamado, determinou a citação da parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer.



    6. O juízo reclamado prestou informações (doc. 10).



    7. A parte beneficiária apresentou contestação (doc. 13), na qual sustenta que a regra de competência da Justiça Federal para tratamentos com custo superior a 210 salários mínimos, prevista no Tema 1.234, se aplica a medicamentos não incorporados ao SUS. Aduz que, “para os medicamentos incorporados (como é o caso do Pembrolizumabe), a competência judicial segue o fluxo de repartição de responsabilidades estruturado no SUS”.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação.



    9. É o relatório. Decido.



    10. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento visando o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE, com registro na ANVISA e padronizado pelo SUS, para o tratamento de melanoma cutâneo espesso em dorso região escapular esquerda. Embora o reclamante tenha aduzido a competência da União para o fornecimento do medicamento e da Justiça Federal para o julgamento do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Goiás ao fornecimento do medicamento. Sobre a competência para o julgamento da causa, extraio o seguinte trecho da sentença:



    Registro, de início, não ser o caso de se incluir a União no polo passivo, conforme requer as partes rés. 



    Os requeridos defendem a aplicabilidade do Tema 1.234 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Espera, assim, a remessa dos autos à Justiça Federal, por considerar cabível à União o financiamento da tecnologia. 



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 16/09/2024, ata de julgamento publicada em 19/09/2024, finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243 SC, sob a sistemática de repercussão geral no Tema 1.234. Confira-se o que foi fixado nos itens 1 e 6 da referida ata de julgamento:



    [...]



    Extrai-se dos trechos transcritos que a tese vinculante dispôs acerca da questão da competência em duas situações distintas. 



    Em relação aos medicamentos não incorporados, mas com registro na ANVISA (item 1), foi determinado que as ações deverão tramitar na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos. 



    No item 6 do referido tema foi determinado que, em relação aos medicamentos incorporados, caso dos autos (conforme parecer do NATJUS), o magistrado deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos. 



    Assim, para casos de medicamentos incorporados, a ação deve ser proposta de acordo com a repartição da responsabilidade estruturada no Sistema Único de Saúde. 



    Entretanto, a estrutura de financiamento e dispensação de medicamentos oncológicos no âmbito do SUS possui características específicas, distintas da assistência farmacêutica geral. Conforme se extrai dos documentos dos autos e normas do SUS, o financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica. A assistência oncológica está inserida no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC). 



    O fornecimento de medicamentos oncológicos é realizado pelas unidades habilitadas em oncologia, que operam sob o sistema de ressarcimento do Ministério da Saúde por meio do subsistema APAC-SIA/SUS. Contudo, não se verifica a necessidade de inclusão da União no polo passivo, visto que o Estado de Goiás é o responsável primário pelo fornecimento do medicamento.



    [...]



    Convém salientar, que a responsabilidade dos entes federativos (União, Estados-Membros, DF e Municípios), é solidária pela proteção e recuperação da saúde, inclusive com o fornecimento de tratamento e medicamentos oncológicos ou não.



     Nesse passo, não remanescem dúvidas no tocante à orientação firmada no âmbito deste Tribunal de Justiça, no que diz respeito à saúde do cidadão a cargo das entidades públicas em seus diferentes níveis (municipal, estadual e federal), de modo que cada uma delas detém legitimidade para, estar em conjunto ou isoladamente, figurar no polo passivo. 



    Assim, rejeito a preliminar de incompetência



    11. No julgamento do RE 1.366.243 (Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.234, j. em 16.09.2024), esta Suprema Corte analisou a legitimidade passiva da União e a competência nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos. Transcrevo os itens da tese de julgamento relevantes para o caso em análise:



    I. COMPETÊNCIA



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.



    [...]



    III – CUSTEIO 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    12. Esse acórdão foi integrado no julgamento de embargos de declaração, no qual realizada modulação de efeitos nos seguintes termos:



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Tema 1.234. Demandas que versam sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, incorporados ou não incorporados no sus. (...) 6. Presença, no entanto, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da lei 9.868/1999.



    (...)



    4. É desnecessário o esgotamento das vias executivas para que ocorra o redirecionamento nos casos de responsabilidade pelo cumprimento (competência comum), de acordo com as normas estabelecidas pelo SUS. 



    (...)



    IV. Dispositivo e tese 



    (...)



    3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).



    (RE 1.366.243 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 16.12.2024)



    13. Ainda no julgamento dos mencionados embargos de declaração, restou expressamente consignado que, tratando-se de medicamento oncológico, como no caso dos autos, a competência se dá da seguinte forma: 



    “Outrossim, no que concerne aos medicamentos oncológicos, esclareço que, para fins de fixação da competência, os referidos fármacos seguem o mesmo raciocínio dos medicamentos não incorporados, embora não tenham constado expressamente na tese. 



    Desse modo, o item 1 do que foi acordado pelos entes federados, referente à “Competência”, passará a ter a seguinte redação:



    “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.”



    14. Por fim, o Supremo Tribunal Federal editou, ainda, a Súmula Vinculante nº 60, com o seguinte teor:



    Súmula Vinculante 60: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)."



    15. Como relatado, a controvérsia reside em definir se, ao manter a competência da justiça estadual para o julgamento da causa e entender desnecessária a inclusão da União no polo passivo, o juízo reclamado teria afrontado os precedentes vinculantes desta Casa.



    16. No caso em apreço, o fármaco postulado nos autos de origem - PEMBROLIZUMABE - é medicamento oncológico. Desse modo, a definição da competência segue os mesmos moldes previstos para os medicamentos não padronizados, que determina a competência da Justiça Federal para julgar ações referentes a medicamentos cujo tratamento anual custe 210 salários mínimos ou mais. Como se extrai dos autos (doc. 02, fl. 106), o custo anual previsto para o fornecimento do fármaco é de R$ 434.700,20, o que supera o limite de 210 salários mínimos. Ademais, verifica-se que a ação foi ajuizada em 21.03.2025, após o julgamento da tese paradigma, razão pela qual a demanda deveria ter tramitado perante a Justiça Federal. No mesmo sentido: Rcl 76.394, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 5215794-74.2025.8.09.0006) e determinar que outra seja proferida, em observância aos paradigmas suscitados.



    18. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



     



    Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator